Tribunal: TJDFT
Processo: 0747013-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. PRÉVIA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. COMPATIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo MPDFT contra decisão da Vara de Execuções Penais que deferiu o pleito de remição da pena pelo estudo, em razão da aprovação do agravado no ENEM 2024, no entanto, sem o acréscimo de 1/3 em virtude da prévia conclusão da etapa de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a aprovação no ENEM, mesmo diante da prévia conclusão do ensino médio, gera direito à remição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
4. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora.
5. O fato de o reeducando já possuir ensino médio completo ao tempo da realização do ENCCEJA/ENEM referente ao mesmo nível de escolaridade não obsta que seja beneficiado pela remição. No entanto, a lei prevê que o benefício de acréscimo de 1/3 no tempo remido é destinado apenas àqueles que superam um nível educacional. Portanto, enquanto o esforço do reeducando é reconhecido e recompensado com a remição em decorrência da aprovação no ENEM, o adicional de 1/3 não se aplica, seguindo a disposição expressa do art. 126, § 5o, da LEP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o, I, II e III; LEP, art. 126 e § 5o; CPC, art. 926; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.979.591/SP, Terceira Seção; STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Terceira Seção; STJ, REsp n. 1854391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020; STJ, AgRg no REsp n. 2.068.318/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 27.10.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.069.823/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; STF, HC n. 94163, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 02.12.2008, DJe 23.10.2009; TJDFT, Acórdão 2017587, 0718386-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 15.07.2025; TJDFT, Acórdão 2028616, 0722688-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 31.07.2025, DJe 15.08.2025; TJDFT, Acórdão 2017573, 0719607-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 16.07.2025; TJDFT, Acórdão 2015334, 0717113-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025, DJe 07.07.2025; TJDFT, Acórdão 1860416, 0707285-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024, PJe 21.05.2024; TJDFT, Acórdão 1862854, 0709618-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16.05.2024, DJe 27.05.2024; TJDFT, Acórdão 1860053, 0711911-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024, PJe 17.05.2024.